Tribunal: TJDFT
Processo: 0716706-25.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE ASMA. BROMETO DE TIOTROPIO 2,5 MCG (SPIRIVA). REGISTRADO NA ANVISA E NÃO PADRONIZADO NO SUS. TEMA 106/STJ. AUSENTES OS REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o autor, ora apelante, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que julgou improcedente o pedido e negou o fornecimento do medicamento BROMETO DE TIOTROPIO 2,5 MCG (SPIRIVA), registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS. Narra o apelante, menor com apenas 11 meses de vida, que foi diagnosticado com asma mista (J45.8) e asma grave, possuindo comorbidades de alergia à proteína do leite de vaca (CID: T78.1) e alergia não especificada T784. De acordo com laudo médico, necessita da medicação aludida para controle de crises de falta de ar, dispneia a pequenos esforços e tosse persistente, uma vez que já fez uso dos medicamentos Salbutamol 100 mg, Seretide 25 + 125 mg e Flixotide 50 mg sem, contudo, apresentar melhora no seu quadro clínico.
2. O juízo julgou o pedido improcedente, pois entendeu que o autor não logrou êxito em demonstrar o cumprimento de todos os requisitos previstos na tese fixada no Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça.
3. O NATJUS se manifestou desfavoravelmente ao fornecimento do medicamento denominado BROMETO DE TIOTROPIO 2,5 MCG (SPIRIVA). Isso porque o órgão entendeu que o diagnóstico de asma é mais provável em crianças que apresentam tosse, sibilância recorrente (durante o sono ou desencadeada por gatilhos, tais como atividade física, risada, choro ou exposição ao tabaco ou à poluição), dificuldade respiratória (aos exercícios, risadas ou choro), redução de atividades físicas, pai ou mãe portador de asma e história pregressa de outras alergias (dermatite ou rinite atópica), assim como quando o teste terapêutico é positivo com baixa dose de corticoide inalatório (CI), com melhora clínica durante 2-3 meses de tratamento e piora do controle quando o tratamento é interrompido. Além disso, em crianças muito pequenas, não é possível intitular como portadores de asma, devido à dificuldade de realização de testes diagnósticos e possibilidade de diagnósticos diferenciais, principalmente em quadros considerados graves, como no menor requerente em questão.
4. Ausentes os requisitos previstos no Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça, em especial, a não comprovação da imprescindibilidade do tratamento, não há que se falar na condenação do Poder Público para fornecer o medicamento não padronizado.
5. Apelação conhecida e não provida.